Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos. Em preliminar, foi requerido efeito suspensivo ao recurso, o qual não foi conhecido, por se tratar de matéria estranha ao objeto recursal. No mérito, debate-se a subsistência da obrigação alimentar, diante da alteração na situação financeira das partes.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Possibilidade de conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado em preliminar.
II – Existência de fatos novos que justifiquem a exoneração da obrigação alimentar.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de efeito suspensivo formulado em preliminar do recurso deve ser veiculado por instrumento próprio, conforme previsão no Código de Processo Civil, não se conhecendo da pretensão no âmbito da apelação.
2. Comprovada a alteração na situação econômica do alimentante e a maioridade do alimentando, sem evidência de necessidade, é cabível a exoneração da obrigação alimentar.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese: O pedido de efeito suspensivo apresentado em preliminar de apelação não deve ser conhecido; a exoneração da obrigação alimentar é devida diante da alteração na situação das partes e da ausência de necessidade comprovada.